Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709679-96.2023.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PATRICIA ALVES DE LIMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA PATRICIA ALVES DE LIMA contra a sentença de ID 74809858, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, com fulcro nos artigos 321, § único e 290 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 4809860), a apelante pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas de despesas do processo. Alega que a simples declaração de insuficiência de recursos feita pela parte gera presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária ou ao juiz demonstrar o contrário. Argumenta que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, e que a previsão da Lei no 1.060/50 e da CF/88 asseguram assistência judiciária gratuita independentemente da assistência da Defensoria Pública. Acrescenta, ainda, que o simples fato de a apelante ter adquirido bem financiado no passado não significa que disponha hoje de recursos para custear o processo, especialmente diante de alteração significativa em sua situação financeira. Aduz que a r. sentença de resolução do processo sem apreciação do mérito viola: i) o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, LV), implicando em cerceamento de defesa; ii) o devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e XXXV), por impedir apreciação judicial plena; iii) a dignidade da pessoa humana (CPC, art. 8o), ao desconsiderar a real condição econômica da apelante. Assim, postula o recebimento do recurso em seu duplo efeito e, ao final, seu provimento, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da recorrente, determinando-se o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do processo. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 75094280, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e, na oportunidade, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Em petitório de ID 75253691, a apelante reiterou o pedido de gratuidade de justiça recursal, sob pena de cerceamento de defesa. Reafirmou sua condição de hipossuficiência financeira, com base na declaração de hipossuficiência e na isenção de Imposto de Renda. Consoante o despacho de ID 75277469, esta Relatoria determinou que se aguardasse o prazo para recolhimento do preparo recursal. O prazo transcorreu sem qualquer manifestação da parte recorrente, consoante se infere da certidão exarada sob o ID 75707826. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de recolher o preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, consoante a certidão exarada sob o ID 75707826, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Deixo de aplicar o § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor da apelante na origem. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 14:36:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora